Tribunal: STF
Processo: RE 1428866
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário.



    A parte agravante sustenta que a “competência para para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (piso salarial), e devem prevalecer a norma federal sobre qualquer lei estadual ou municipal”.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.416.266-RG, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 1.250), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.250). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator